Tribunal: TJBA
Processo: 8079083-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8079083-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: EMILLY BISPO SANTOS PINHEIRO Advogado(s): LAIS FIGUEIREDO NASCIMENTO, ARTHUR MACIEL FIGUEIREDO, CAROLINE MACEDO SANTANA AGRAVADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1132 DO STJ. FALECIMENTO DO DEVEDOR. TRANSMISSÃO DA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo liminar de busca e apreensão de veículo. A Agravante, viúva do devedor fiduciante, sustenta a nulidade da constituição em mora por ter sido a notificação extrajudicial enviada em nome do falecido e devolvida pelos Correios, alegando que a instituição financeira tinha ciência do óbito e deveria ter notificado o espólio. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o falecimento do devedor fiduciante invalida a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, nos termos do Tema Repetitivo 1.132 do STJ, e se a ciência extrajudicial do óbito pelo credor altera o rito de constituição em mora previsto no Decreto-Lei nº 911/1969. III. Razões de decidir 3. Nos termos do Tema 1.132 do STJ (REsp 1.951.888/RS), para a comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento. 4. O falecimento do devedor originário não extingue a obrigação contratual, que se transmite aos herdeiros nos limites da herança (arts. 1.784 e 1.792 do Código Civil), permanecendo hígida a cláusula que fixa o endereço para fins de notificações. 5. A mora na alienação fiduciária é ex re, e a notificação apenas formaliza o inadimplemento já aperfeiçoado, sendo válida a comunicação remetida ao endereço contratual, ainda que devolvida por numeração inexistente ou irregular, em observância ao dever de cooperação do contratante na atualização de seus dados. 6. A mera alegação de interesse em quitar o débito, sem o depósito da integralidade da dívida no prazo legal (art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969), é insuficiente para elidir a mora e obstar a busca e apreensão. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8079083-40.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante EMILLY BISPO SANTOS PINHEIRO e como agravado ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (assinado eletronicamente)